Tribunal: TJDFT
Processo: 0732237-36.2021.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NOVO EMPRÉSTIMO SEM OPERAR A PORTABILIDADE OFERECIDA. CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DEVER DE INFORMAÇÃO. DANO MATERIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, “o fornecedor responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.
2. A responsabilidade da instituição bancária, prestadora de serviços ao consumidor, é objetiva e funda-se na teoria do risco da atividade, em que a aferição do elemento subjetivo (dolo ou culpa) é dispensado, muito embora admita excludente de responsabilidade se comprovada a culpa exclusiva do consumidor. 2.1. O correspondente bancário é um agente arrecadador e, assim como seu parceiro, o Banco, responde, objetiva e solidariamente, pelos danos havidos, bem como todos os integrantes da cadeia de fornecimento pelo fato do serviço.
3. Hipótese em que o correspondente bancário ofereceu portabilidade de dívida, e não a cumpriu, do que resultou ao consumidor duas dívidas em Bancos distintos e descontos indevidos em contracheque, ato ilícito ensejador da obrigação de indenizar por danos materiais e morais, conforme muito bem definido em sentença.
4. Hipótese em que o valor definido em relação aos danos morais revela-se incensurável, bem sopesados o grau de culpa da parte ofensora e o seu potencial econômico, a repercussão social do ato lesivo e a natureza do direito violado, além dos critérios da compensação (extensão do dano) e da punição (valoração da conduta do agente, caráter pedagógico).
5. Recurso conhecido e desprovido.